Tribunal: STF
Processo: ARE 1573189
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão Tribunal de Justiça do Estado Paraná, assim ementado (Doc. 387, fl. 1):



    “APELAÇÕES CÍVEIS – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUTOR QUE EXERCE ATIVIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS – NÃO CONHECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POR TEMPO SUPERIOR A 25 ANOS – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – REFLEXOS EM VERBAS TRABALHISTAS - DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA EC 47/2005 – CONVERSÃO DO PERÍODO ESPECIAL EM COMUM – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTEGRAÇÃO DA HORAS EXTRAS COM HABITUALIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DO IPCA-E APLICÁVEL AO CASO – CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS DE ACORDO COM O DECAIMENTO DE CADA UMA DAS PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO 01 PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 02 DESPROVIDO.”



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 1019 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado ao fundamento de que a matéria posta a debate é diversa daquela decidida no referido precedente paradigma (Doc. 438).



    Opostos embargos de declaração pelas partes, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, os aclaratórios opostos pelo ora recorrente “para reconhecer a atividade insalubre realizada pelo autor entre 1989 e 2015; conversão do período especial em comum; aplicação do índice da atualização monetária pelo IPCA-E” (Doc. 461, fl. 11). Da mesma forma, também foram acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida “a fim de alterar o acórdão recorrido para constar que a condenação ao pagamento do abono de permanência deve ser suportada exclusivamente pelo ente municipal e que a condenação em restituição das contribuições previdenciárias deve ser afastada” (Doc. 461, fl. 13).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 590), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição, a parte recorrente alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 1º, II; 5º, caput, II, XXXV, XXXVI e LV; e 37, caput, XV, da CF/1988; art. 40, §4º, da EC 41/2003; art. 2º, 6º e 7º e arts. 2º, 3º, 5º, 6º e 7º da EC 47/2005; SV 33/STF, bem como os Temas 139 e 942 do STF (Doc. 590, fl. 4).



    Em suas razões, alega que “entendeu o Tribunal a quo por reformar a sentença de primeiro grau, para o fim de reconhecer que desde o ingresso no serviço público até 30/07/2015 (data do requerimento administrativo) o Recorrente laborou em atividade insalubre. Ocorre que da prova documental carreada aos autos bem restou demonstrado que no interregno de 2015 a março de 2018 (quando ocorreu o afastamento para o recebimento de auxílio-saúde), o Recorrente permaneceu laborando na limpeza e varrição de praças pública, de modo que referido período também deve ser reconhecido como laborado em atividade insalubre, eis que comprovado através de prova pericial houve exposição a agentes biológicos prejudiciais à saúde” (Doc. 590, fls. 14-15).



    Assim, ao fundamento de que “estava exposto aos riscos da função de forma permanente”, defende a reforma do acórdão recorrido “a fim de que também seja reconhecida como função especial/insalubre o período de labor do Recorrente junto ao Município Recorrido, de 31/07/2015 a 03/2018, por ser questão de direito adquirido” (Doc. 590, fl. 16).



    Afirma que “com a conversão do tempo especial em tempo comum, (...) possui direito ao acréscimo do tempo de serviço para posterior apuração do tempo de contribuição para se apurar o direito ao melhor benefício, bem como a paridade e integralidade, nos termos que determina a legislação vigente, motivo pelo qual merece reforma a decisão recorrida a fim de que seja assegurado a apuração do tempo total de serviço com a inclusão da conversão do período insalubre, assegurando o melhor benefício, qual seja, aposentadoria especial com integralidade e paridade e/ou aposentadoria por tempo de contribuição com integralidade e paridade, com a aplicação da regra mais benéfica” (Doc. 590, fl. 21).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 619), o Juízo local negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral; e, no mais, o inadmitiu aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE; (b) incidem, no caso, as Súmulas 279/STF e 282/STF.



    No Agravo (Doc. 667), a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices sumulares.



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 673).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 590, fl. 4): 



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.035 disciplina a repercussão geral como condição de admissibilidade dos Recursos Extraordinários. Em seu parágrafo 2º, esse dispositivo prevê a competência exclusiva do Col. Supremo Tribunal Federal para apreciação da repercussão geral, bem como a necessidade de expor-se em preliminar recursal acerca desse tema. 



    O §1º do art. 1.035 do CPC define o que vem a ser repercussão geral, nos seguintes termos: “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”.



    Parece evidente ao Recorrente a repercussão geral, uma vez que o acórdão recorrido violou o direito constitucionalmente garantido do Recorrente, enquanto servidor público, à aposentadoria com base na regra de transição do art. 6º da EC 41/2003 e também do art. 3º da EC 47/2005, violando gravemente, além do direito adquirido constitucionalmente previsto, os Princípios da Segurança Jurídica, da Legalidade e da Isonomia, as cláusulas pétreas constantes no art. 5º da nossa carta Magna, especialmente o inciso XXXVI, a EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005, Súmula Vinculante nº 33 deste Supremo Tribunal Federal e Tema 193 e 942 do STF existindo a repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 1º, III e 5º, caput, e II, da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE: APURAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES INSALUBRES: COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO DE TRABALHO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 852. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IV — Consoante julgamento do ARE 906.569 RG/PE (Tema 852), da relatoria do Ministro Edson Fachin, a matéria referente à avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial, não apresenta repercussão geral. V — Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1536506 AgR / RN, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 16/5/2025)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. VERBETE VINCULANTE N. 33 DA SÚMULA. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Nos termos do verbete vinculante n. 33 da Súmula, “aplicam-se ao servidor público as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1478937 AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente